Tribunal: TJMT
Processo: 1052594-67.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052594-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 874.338.261-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE BARRETO - CPF: 082.327.041-60 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), EDNA FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 874.338.261-49 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1052594-67.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Luiz Felipe Barreto.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DOCUMENTOS MÉDICOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS PERICIAIS –
QUANTUM
PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

No caso, a parte autora comprovou nos autos a existência de interesse de agir, sendo de clareza solar a existência de interesse processual, nos termos do RE n. 631.240/MG.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1052594-67.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Luiz Felipe Barreto.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas e despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 8º, do CPC.

Insurge-se a seguradora alegando, preliminarmente, a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e os danos sofridos, haja vista que não consta dos documentos de atendimento médico qualquer indicação da ocorrência do sinistro, não sendo possível estabelecer que as lesões sofridas decorreram do acidente alegado. Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro obrigatório. Segue alegando que pagou no curso do processo a verba honorária pericial em montante superior ao que vem sendo aplicado pela Resolução n. 232/2016 do CNJ, pugnando pela devolução da quantia excedente. Ainda, requer a nulidade do processo diante da ausência de manifestação do Ministério Público nos autos, por envolver interesse de menor.

No mérito, sustenta a ausência de cobertura ante a prática de ato ilícito, uma vez que a autora conduzia o veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação (CNH). Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados
, asseverando que não deve ultrapassar 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 142088191), manifestou pela ausência de interesse do Ministério Público no caso, tendo em vista que não há interesse de incapaz envolvido.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1052594-67.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Luiz Felipe Barreto.

VOTO

Infere-se dos autos que Luiz Felipe Barreto move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 09 de outubro de 2019.

Após regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas e despesas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 8º, do CPC.

(id. 141187323).

Irresignada, a seguradora

sustenta, em preliminar, a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e os danos sofridos, haja vista que não consta dos documentos de atendimento médico qualquer indicação da ocorrência do sinistro, não sendo possível estabelecer que as lesões sofridas decorreram do acidente alegado. Sustenta, ainda, a ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento para recebimento do seguro obrigatório.
Segue alegando que pagou no curso do processo a verba honorária pericial em montante superior ao que vem sendo aplicado pela Resolução n. 232/2016 do CNJ, pugnando pela devolução da quantia excedente. Ainda, pugna pela nulidade do processo diante da ausência de manifestação do Ministério Público nos autos, que envolve interesse de menor.

No mérito, sustenta a ausência de cobertura ante a prática de ato ilícito, uma vez que a autora conduzia o veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação. Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados, asseverando que não deve ultrapassar 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Preliminarmente, em relação à ausência de nexo de causalidade suscitada pela apelante, tenho que a razão não lhe acompanha. Explico.

A
Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor narra em sua petição inicial que sofreu acidente de trânsito no dia 09.10.2019.

O boletim de ocorrência policial, no mesmo sentido, dispõe sobre a mesma data do fato (09.10.2019), informando que: “
O acidente teve danos materiais em ambos veículos e o condutor da motocicleta o Sr. Luiz Felipe Barreto foi encaminhado para a Unidade Básica de Saúde Municipal com suspeita de fratura no braço esquerdo e posteriormente encaminhado para o hospital Regional de Cáceres.”
(id. 141189734).

Ademais, o apelado juntou o prontuário de diagnóstico do atendimento médico, onde é possível extrair que houve atendimento médico no dia 09.10.2019, às 20:00 horas (Atendimento n. 563383 - Prontuário 156561), com descrição: “
queda de moto com trauma em punho ESQ
”. (id. 141189735)

Não obstante, o laudo pericial elaborado pelo médico perito do juízo Dr. Roberto Gomes de Azevedo, concluiu que as sequelas permanentes sofridas pelo autor permitem admitir o nexo de causalidade entre o trauma e o acidente noticiado, veja-se:

“
A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como intensa (75%) em punho esquerdo.
” (Id. 141187317 – destaquei).

Assim, o boletim de ocorrência e os documentos médicos foram suficientes para comprovar que o autor foi vítima de acidente ocorrido em 09.10.2019, sofrendo lesão em seu punho esquerdo, sendo a lesão devidamente quantificada pelo médico perito oficial. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a d. magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, veja:

“
Com efeito, depreende-se dos autos que com a petição inicial foram devidamente juntados o boletim de ocorrência (ID 42859132), sobrevindos no decorrer da instrução o laudo pericial judicial no ID 82113461, consubstanciando, assim, na inequívoca existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade que acometeu a parte autora.
” (Id. 141187323).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Logo, a sentença deve ser mantida íntegra nesse ponto.

No tocante à ausência de interesse de agir, razão também não à acompanha. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. [...]”
(RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)

O Supremo Tribunal Federal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2ª Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio. Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Deste modo, no caso em voga percebe-se que o autor demonstrou nos autos que realizou o protocolo no dia 21.09.2019, às 15:14, consoante se extrai do documento colacionado no id. 141189736.

O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional e, uma vez havendo resistência à pretensão, haverá interesse de buscar o Judiciário para solucionar a questão. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL COM COMPROVAÇÃO DE ENVIO E DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP– Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

É válido o meio encontrado pelo beneficiário (e-mail) de protocolo administrativo, diante de manifesto perigo de dano na inviabilidade de pleitear direito à indenização securitária obrigatória, em razão da recusa pela seguradora de recebimento do requerimento administrativo.”
(RAC n. 1050397-42.2020.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 10.11.2021).

Portanto, também rejeito a preliminar suscitada.

Quanto a insurgência em relação aos honorários periciais,
mister se faz constar que apesar de competir ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, verifico que a realização da prova pericial também foi pleiteada pela ré (id. 141189746).

Desse modo, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95,
caput
, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA SEGURADORA EM PAGAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(RAI n. 1024399-98.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Visto isso, no tocante ao
quantum
arbitrado a título de honorários periciais, entendo que deve ser mantido.

É cediço que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia realizada destinou-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que aduz a apelante, o valor fixado em R$1.000,00 (mil reais) na proporção de 50% para cada parte, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. (...). 2.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos
.
3.
Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”

(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021 - negritei)

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da lide, também não há que se falar em nulidade processual diante da ausência de manifestação do Ministério Público, uma vez que a Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 142088191), manifestou pela ausência de interesse do
Parquet
no caso, tendo em vista que não há interesse de incapaz nos autos, veja:

“
Denota-se que quando do ajuizamento da ação, o autor era menor e estava representado por sua genitora. No entanto, em 06-03-2021, o requerente atingiu a maioridade civil, logo, está sendo discutido direitos de pessoas capazes.

Ante o exposto, verificada a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no presente feito”.

Superadas essas questões,
a seguradora defende a improcedência da ação, tendo em vista que o acidente ocorreu durante a prática de um suposto ato ilícito, pois o autor conduzia o seu veículo sem possuir carteira de habilitação (CNH).

Sem razão. Com o intuito de desburocratizar o recebimento da indenização do seguro DPVAT e restringir a margem para a alegação de hipóteses excludentes de cobertura, o art. 5º, da Lei 6.194/74, prevê que
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Nesse passo,
embora a jurisprudência admita situações atípicas, em que a prática de ato ilícito justificaria a recusa do pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT, em regra, a questão afeta à culpa não influencia no direito à cobertura securitária.

Desse modo, presentes as condições previstas no aludido dispositivo, o recebimento da indenização é direito do segurado, sendo que o afastamento dessa regra, depende de comprovação, por parte da seguradora, da existência inequívoca de dolo no acidente, o que não ocorreu no caso em análise.

A vista disso, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária, tendo em vista que não implica no reconhecimento da intenção do motorista em agravar o risco. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO APTO A AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Conforme prevê o artigo 5º da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária
.”
(TJMT, RAC n. 1008322-39.2019.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 12.04.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO EM RELAÇÃO AO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.

-
A ausência de habilitação não impede o recebimento da indenização do seguro DPVAT, configurando mera infração administrativa.
(...)”
(TJMG, RAC n. 1.0000.21.065317-6/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câm. Cível, j. 19.08.2021 - negritei)

Assim, a sentença merece ser mantida também neste ponto.

Visto isso, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, devendo ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC), corresponde a R$253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser arbitrado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(RAC n. 1024085-63.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que a fixação ocorreu por apreciação equitativa em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022